Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015395-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS NETO - CPF: 536.546.501-63 (APELADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–

OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERG
IA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA
– PERDA DE
APARELHOS
ELETRO
ELETRÔNICOS

–

PROVA PERICIAL E
ORAL
–

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO NOS AUTOS
– ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC – ART. 205
DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA
–

DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando
o autor comprova o fato constitutivo de seu direito
, como manda o
inciso I do art. 373 do CPC, impõe-se o deferimento do pedido inicial, sobretudo
se
o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Produzida

prova pericial e oral
d
a
falha no fornecimento de energia elétrica
e
das
consequente
s
avaria
s
nos
aparelhos eletroeletrônicos
,
além do nexo de causalidade, é dever da
Concessionária
indenizar o consumidor
pelo dano moral
provocado
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para
essa reparação
se
cumpre

a função punitiva, pedagógica e compensatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
In
d
enizatória
julgada
procedente
para
determinar que a ré pague ao autor
R$10.000,00
pelos
danos morais e R$1.210,94
pelos

prejuízos
materiais, além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
que no dia em que ocorreu o fato narrado na inicial não houve
perturbação na rede elétrica
.

Afirma que o laudo pericial é genérico e inconclusivo quanto
à
causa
das avarias
.

Aduz
também
que
a situação descrita

não gera dano moral
.

Subsidiariamente pede a redução
da quantia arbitrada para essa reparação
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

214415341), o apelado
diz
que
“
é titular da unidade consumidora no 6/369009- 6, localizada no bairro Portal da Amazônia, e no dia 26.09.2019, por volta das 21h houve um apagão que danificou 09 (nove) lâmpadas, queimou um ventilador e um micro-ondas que guarnecia a residência do autor”.

Acrescenta que
,

“
após passar a noite toda sem energia elétrica, período considerado pelo Recorrido como insuportável, buscou judicialmente ser ressarcido pelos danos causados e estimado no valor de R$ 1.210,94 a título de dano material e dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado
alega na inicial da lide que
“
é titular da unidade consumidora no 6/369009- 6, localizada no bairro Portal da Amazônia, e no dia 26.09.2019, por volta das 21h houve um apagão que danificou 09 (nove) lâmpadas, queimou um ventilador e um micro-ondas que guarnecia a residência do autor”.

Acrescenta que
,

“após passar a noite toda sem energia elétrica, período considerado pelo Recorrido como insuportável, buscou judicialmente ser ressarcido pelos danos causados e estimado no valor de R$ 1.210,94 a título de dano material e dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré
a pagar
R$10.000,00
pelos
danos morais e R$1.210,94
pelos prejuízos
materiais.

Nas razões recursais a apelante argui, em síntese, que não há registro de nenhuma oscilação em seu sistema no período mencionado. No entanto, não trouxe aos autos referido relatório.

A apelada anexou o
documento com
protocolo n.
6012
70748
para demonstrar que entrou em contato com a apelante para reclamar sobre as falhas na distribuição do serviço e as consequências sofridas
(ID.

214415272)
. Juntou também fotos que atestam
prepostos da C
oncessionária
fazendo manutenção
durante a noite
nos postes de energia
(ID.

214415270)
e os gastos que teve com a reposição dos
aparelhos
eletroeletrônicos (ID.
214415263
).

Ademais
, o perito judicial
concluiu

que
“
todos os equipamentos disponibilizados pelo requerente apresentam vestígios de danos, que podem ter sido causados por oscilações de tensão durante um possível curto-circuito na caixa CP-REDE, localizada no poste da distribuidora de energia”.
(ID.

214415304).

Em audiência de instrução
,
as testemunhas Josias Sebastião de Moraes e Quitéria dos Reis Silva
confirmaram
a oscilação de energia na data de 26
-9-
2019
(ID.

214419162)
.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito do
autor, sobretudo diante da inversão do ônus probatório concedida na decisão
com
ID.
214415274
, contra a qual não recorreu.

Porém, como já consignado, não trouxe o relatório, o que poderia
fazer sem nenhuma dificuldade.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

“
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
”
(a
rtigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL)
.

Adem
ais, o documento adicionado pelo apelado
aponta que no sistema havia algumas reclamações de oscilação de energia (ID.

214415295).

Posto isso, conclui-se que a autora fez prova, ainda que mínima, do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade pelas indenizações pretendidas.

Portanto, é evidente a falha da Concessionária
,
e a suspensão injustificada de energia elétrica causa dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, visto que o consumidor fica privado de serviço essencial.

Dessa maneira, é devida a reparação por dano moral, que tem de ser arbitrada em quantia que cumpra as funções punitiva, pedagógica e
compensatória.

Os R$10.000,00 definidos na origem atendem a esses critérios, por isso não comportam alteração.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE PÃES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE PRODUTOS PRODUZIDOS NO DIA DA OSCILAÇÃO NA REDE – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

A falha no fornecimento de energia elétrica gera dano material e moral para empresa do ramo de fabricação de alimentos, visto que sofre perda na produção no dia do ocorrido, além de ter a sua honra e reputação
atingidos
ao ser rotulada como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes e
fornecedores

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para o dano moral se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório, pedagógico e compensatório da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
.

(
TJMT,
N.U 1026835-67.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 19
-7-
2023, DJE
de
24
-7-
2023).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)

3
. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo
sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(
AgInt
no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1o-10-2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários, pois
foram fixados no J
uízo de origem no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024